Tribunal: TJDFT
Processo: 0702794-97.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702794-97.2018.8.07.0018 RECORRENTE: PHS CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA - EIRELI, RECORRIDO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CESSÃO DE CRÉDITO. TRANSMISSÃO. EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. OPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS. ART. 294, DO CC. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA. Tratando-se de negócio jurídico consistente em cessão de crédito, formalizado por meio de escritura pública, a oponibilidade de exceções pessoais à cessionária do crédito, nos termos do artigo 294, do Código Civil, caracteriza direito potestativo que ingressa na esfera jurídica da devedora. Tendo as penhoras, objeto de demandas ajuizadas anteriormente à cessão de crédito, sido realizadas ao tempo da comunicação do negócio jurídico à devedora, legítima a oponibilidade das dívidas trabalhistas à apelante, nos termos do artigo 294, do Código Civil. O conjunto probatório infirma as alegações sobre a higidez da cessão firmada pela apelante e cessionária, demonstrando o intuito desta em obstar o cumprimento de suas obrigações trabalhistas. Na hipótese dos autos, em que não há condenação e a Fazenda Pública é parte, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, inciso III, combinado com o § 4o, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. A parte recorrente aponta, em síntese, violação aos artigos 286, 287, 290, 294, 406, 1.072, 1.073, todos do Código Civil, 55, inciso III, da Lei 8.666/93, 485, 488, e 489, §1o, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, asseverando que é indiscutível o seu direito de receber o valor consignado no título e acessórios, na condição de substituta legal, por força da escritura pública de cessão de direitos creditórios. Sustenta que a cessão de crédito formalizada com a NOVACAP é lícita e regular, não cabendo apreciação da oposição de exceções pessoais ao cessionário, fundada no artigo 294, do Código Civil, conforme realizado pelo Juízo de origem. Alega que os créditos trabalhistas objeto da constrição judicial não alcançam seu direito creditício, pois a cessionária não está para o devedor na mesma relação em que estava o cedente à época destes créditos. Acrescenta que a devedora deixou de denunciar a situação à época da cessão, inviabilizando a insurgência ao pagamento neste momento. Informa que a quantia já era exigível desde 19/5/2014, antecedendo as constrições judiciais. Expõe, ainda, que a correção monetária representa tão somente a atualização do valor, em razão da perda de força da moeda, e os juros pagam o ganho necessário da moeda, motivo pelo qual não poderia ter sido negada a incidência dos mesmos. Argumenta que não foram apreciados os documentos que demonstram a regularidade da cessão e a anterioridade à constrição. Afirma que, a despeito de a sentença recorrida referir-se à quantia de R$2.893.676,45 (dois milhões oitocentos e noventa e três mil seiscentos e setenta e seis reais e quarenta e cinco centavos) como a perseguida, pelo histórico do débito em 19/05/2014 após a incidência dos juros, correção monetária e da multa contratual, a importância sobeja R$10.000.000,00 (dez milhões), valor não penhorado e não pago pela recorrida. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, pois “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.” (AgInt no AREsp 1525445/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta afronta aos artigos 286, 287, 290, 294, 406, 1.072, 1.073, todos do Código Civil, 55, inciso III, da Lei 8.666/93, 485, e 488, ambos do Código de Processo Civil, e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028